Tribunal: STF
Processo: RE 95244
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-15
Data de publicação: 1984-05-15

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO "EX OFFICIO".
NÃO FAVORECE AS AUTARQUIAS O RECURSO OBRIGATORIO, MAS APENAS A
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO (COD. PROC.
CIVIL, ART-475, II). CONSEQUENTEMENTE, NÃO ERA DE SER CONHECIDO
NESTA CAUSA DE ACIDENTE DO TRABALHO.